Tribunal: TJDFT
Processo: 0009059-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009059-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 33158434, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a ROXANE DELGADO ALMEIDA, RUI BARBOSA DA SILVA, RUY BARBOSA DA SILVA e SALOMÃO BARREIRA LIRA NETO. O SINDIRETA anuiu com os valores apurados pela Contadoria e informou que ROXANE DELGADO ALMEIDA, CRISTIANO BARBOSA DA SILVA e RUY BARBOSA DA SILVA renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV (ID: 34967987). O DF não se manifestou, apesar de intimado (ID: 34839333). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 33158434, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de ROXANE DELGADO ALMEIDA, CRISTIANO BARBOSA DA SILVA e RUY BARBOSA DA SILVA, no limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Expeça-se RPV em favor de SALOMÃO BARREIRA LIRA NETO, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 5 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador